Tribunal: TJES
Processo: 5013544-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013544-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEVALDIR SOUZA FELIX JUNIOR
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013544-21.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NEVALDIR SOUZA FELIX

RECORRIDA: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
NEVALDIR SOUZA FELIX
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo o requerente que foi vítima de acidente de trânsito em 13/06/2020, tendo o pedido administrativo de indenização sido negado pela requerida.

O requerente pugnou pela expedição de ofício ao Departamento Médico Legal – DML a fim de que fosse realizado exame técnico para comprovar a existência de invalidez.

O juízo sentenciante indeferiu o pedido pontuando que
“[...] não é indispensável ao deslinde da controvérsia a confecção de laudo médico por órgão público, podendo a extensão das lesões e a invalidez apresentada pela vítima de acidente de trânsito ser aferida por outros meios.”

Assim, foi determinada a intimação do requerente para, querendo, apresentar novas provas (id. 8323585).

No id. 8323587, o requerente postulou, novamente pela expedição de ofício ao Departamento Médico Legal – DML, argumentando que o art. 5
º, §5º, da Lei nº 6.194/74, estabelece que o laudo é imprescindível para verificação da existência e quantificação das lesões.

No id. 8323588, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido ao fundamento, em síntese, de que não foi colacionado aos autos laudo médico que comprove a existência de invalidez permanente do requerido.

O recorrente interpôs o presente Recurso Inominado requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja expedido ofício ao Departamento Médico Legal – DML a fim de que seja realizado exame técnico para comprovar a existência de invalidez.

Argumentou, ainda, que a sentença foi proferida antes de esgotado o prazo para que o requerente apresentasse as provas que entendesse necessárias, conforme determinado no despacho de id. 8323585.

Após análise dos autos, verifico que o é caso de anular a sentença recorrida. Explico.

A Lei nº 6.194/74
,
vigente à época dos fatos,

estabelece no art. 5º, § 5º

que
“[...] o Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima
deverá
fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a
verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.
”

De fato, tem-se entendido que o laudo emitido pelo órgão oficial pode ser dispensado, mas desde que o laudo médico anexado aos autos seja conclusivo a respeito da incapacidade e da extensão das lesões, o que não ocorre no caso.

Desse modo, ausente prova essencial ao convencimento do julgador, tenho que deve ser acolhido o pedido do requerente/recorrente com expedição de ofício ao Departamento Médico Legal – DML a fim de que seja realizado exame técnico para comprovar a existência ou não de incapacidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja reaberta a instrução do processo, com a realização de exame médico pericial pelo Instituto Médico Legal a fim de avaliar a incapacidade alegada pelo recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)